Tribunal: TJDFT
Processo: 0707567-44.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA MATERIAL. EFEITO PRECLUSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, nos termos do art. 485, V, do CPC. A extinção se deu em razão da existência de coisa julgada material oriunda de ação individual julgada improcedente e transitada em julgado antes do ajuizamento da ação coletiva, objeto do título executivo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a coisa julgada formada na ação individual impede o cumprimento de sentença coletiva posterior, considerando o regime de “opt out” previsto no art. 104 do CDC e a alegada ausência de tríplice identidade entre as ações.
III. Razões de decidir
3. A coisa julgada impede a rediscussão de matéria já decidida, nos termos dos arts. 502 a 508 do CPC.
4. O efeito preclusivo da coisa julgada, refere-se à impossibilidade de se deduzir novos argumentos de fato ou de direito que poderiam influenciar em decisão já transitada em julgado. Ou seja, refere-se à própria impossibilidade de se discutir novamente o mérito de decisão imutável.
5. No caso, a ação individual julgada improcedente transitou em julgado antes do ajuizamento da coletiva, o que inviabiliza a aplicação do art. 104 do CDC, haja vista a impossibilidade de se suspender o processamento de um feito já finalizado e acobertado pelo manto da coisa julgada material (art. 502 do CPC).
6. A posterior execução do título coletivo, após o trânsito em julgado da ação individual improcedente, configura tentativa de rediscutir matéria já decidida, em violação à coisa julgada material, nos moldes do art. 502 do CPC.
7. O requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva depois de julgada improcedente a ação individual dá azo à extinção do processo, com lastro no art. 485, V, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Tese de julgamento: “i) A coisa julgada formada em ação individual impede o cumprimento de sentença coletiva posterior com o mesmo objeto; ii) O regime de “opt out” previsto no art. 104 do CDC não se aplica quando a ação coletiva é proposta após o trânsito em julgado da ação individual”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V; 502 a 508; CDC, art. 104.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 2056085, 2045574, 2019755.